Tribunal: TCU
Processo: 045.591/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 830/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 265/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 9/2/2022 - Telepresencial, inserido na Ata no 4/2022 - Plenário, relativamente ao seu subitem 1.7, onde se lê: "Representação legal: (...) Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando xxxxxxxxx", leia-se: "Representação legal: (...) Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando o denunciante" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.591/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e Marco Aurelio Ferreira Martins (194.793/OAB-SP), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.